Tribunal: STF
Processo: ARE 1517802
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. AELBRA. ENTIDADE FILANTRÓPICA SEM FINS LUCRATIVOS.



    NO ART. 150, VI, ‘C’, A CONSTITUIÇÃO FEDERAL PREVÊ A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PARA AS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS, E O ART. 14 DO CTN DEFINE OS REQUISITOS PARA ESSA IMUNIDADE.



    CASO EM QUE A RECORRENTE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS PARA O RECONHECIMENTO DE TAL IMUNIDADE, O QUE LHE PODERIA ASSEGURAR O BENEFÍCIO, POIS ABARCA O IPTU INCIDENTE SOBRE OS IMÓVEIS DE SUA PROPRIEDADE, DESDE QUE DIRETAMENTE RELACIONADOS COM OS SEUS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS. HIPÓTESE EM QUE O MUNICÍPIO, NO ENTANTO, LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR QUE O IMÓVEL, OBJETO DA EXAÇÃO, ERA DESTINADO À VENDA, O QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DA IMUNIDADE NO CASO CONCRETO.



    RECURSO DESPROVIDO



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, II; e 150, VI, c, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, trata-se de terreno baldio colocado à venda, como se verifica do contrato juntado no evento 1, doc 7, da execução. Tal documento é suficiente para afastar a presunção de destinação do terreno às finalidades da recorrente, assim descritas em seu estatuto social (evento 1, estatuto 3, autos originários):



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imunidade tributária. Templos de qualquer culto. Controversa a comprovação da finalidade do imóvel. Matéria infraconstitucional. 4. Requisitos para imunidade do art. 150, VI, b, da Constituição Federal. Reexame de matéria fático-probatória. Súmula 279. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 918.697/RJ-AgR, Segunda Turma Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/05/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. IMPOSTO SOBRETRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO.DESTINAÇÃO ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário reexaminar os fatos e provas da causa, procedimento vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 572.831/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 08/10/2010).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente